Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-10.2016.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000914-10.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERMEVAL FERNANDES - CPF: 018.861.608-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIR SOARES MACHADO - CPF: 615.823.011-15 (VÍTIMA), JOÃO FRANCISCO DA GRAÇA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA EVIDENCIADO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO OBJETO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Em se tratando de crime de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, impondo ao agente uma justificativa inequívoca acerca da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Ausente prova da boa-fé do agente na aquisição do objeto, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3. Recurso defensivo não provido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dermeval Fernandes
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, invoca o princípio da presunção de inocência e pleiteia a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. Por fim, requer o prequestionamento da matéria debatida (id. 215303259).

Em sede de contrarrazões, a 3ª Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 215303261).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

(id. 216835686).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A defesa pretende, em síntese, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3º).

Com relação ao apelante, a inicial acusatória descreve que
“no dia 14 de outubro de 2015, na Rua dos Professores, Bairro Santa Cruz, nesta cidade de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DERMEVAL FERNANDES adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bateria de caminhão, pertencente a vítima Adir Soares Machado”
(
sic,
id. 215303153 – pág. 55).

Inicialmente, registra-se que não há qualquer discussão a respeito da materialidade delitiva, porquanto devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2015.306690 (id. 215303153 – pág. 65), termo de exibição e apreensão (id. 215303153 – pág. 79), termo de reconhecimento de objeto (id. 215303153 – pág. 85)
e depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Da mesma forma,
a apreensão da
“Bateria ACdelco de 100 Amperes”
em posse do apelante é questão incontroversa, assim como a procedência ilícita do bem (produto de furto), limitando-se a presente discussão a existência de elementos aptos a indicar que
Dermeval Fernandes
sabia ou tinha condições de saber que o objeto era produto de crime.

Com efeito, em se tratando de crime de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, impondo ao agente uma justificativa inequívoca acerca da origem lícita do bem.

A propósito:

“(...) Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente,
é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes (AgRg no HC n. 446.942/SC) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/05/2024).

Na fase policial, a vítima Adir Soares Machado explicou que, na manhã do dia 14/10/2015, percebeu que haviam furtado a bateria de seu caminhão, que estava estacionado em via pública, em frente a um comércio. Descreveu que, no dia seguinte, retornou à Delegacia de Polícia, onde reconheceu a bateria apreendida em posse do apelante, bem assim confirmou ter pagado R$ 620,00 por ela, tendo aproximadamente cinco meses de uso.

Ainda em solo policial, o réu João Francisco da Graça, que teve o feito desmembrado em razão de sua citação por edital, confessou o furto da bateria, bem como afirmou ter vendido o objeto para o apelante, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais):

“(...) QUE o INTERROGADO diz que na madrugada do dia 14/10/2015 estava andando na rua numa bicicleta e que ao passar por um caminhão estacionado na rua viu que a bateria deste estava do lado de fora e sem o cabo; QUE passou pelo local pelo menos duas vezes e que resolveu furtá-la; QUE no mesmo dia 14/10/2015 pela manhã foi até a residência do “GAÚCHO” e ofertou-lhe a bateria pelo valor de R$ 50,00, tendo o GAÚCHO não lhe questionado da procedência da bateria, e prontamente já lhe passou o valor solicitado (...)”
(
sic,
id. 215303153 – pág. 94).

Em juízo, o Policial Civil Rafael dos Santos Meireles relatou ter participado das investigações, que resultaram na prisão de João Francisco da Graça (corréu desmembrado), que confessou ter furtado a bateria e deixado na residência de Dermeval. Afirmou que, na residência indicada, encontraram um estoque de baterias, bem assim que o apelante teria afirmado que comprou o objeto por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Apesar de devidamente intimado (id. 215303235 – pág. 05), o apelante não participou da solenidade de instrução e julgamento (id. 215303237).

Assim, ouvido apenas na fase investigativa,
Dermeval Fernandes
confirmou a apreensão da bateria em sua residência, mas negou tê-la adquirido ou saber de sua origem ilícita. Afirmou que João Francisco deixou o objeto em sua residência, pois oferecia o serviço de recarga, pelo que cobrava o valor de R$ 10,00 (dez reais):

“(...) QUE o INTERROGADO mantém em sua casa um grande estoque de peças da época em quando trabalhava com a loja de motos; QUE o INTERROGADO possui um carregador de baterias e que frequentemente é procurado por diversas pessoas para fazer recargas de bateria e que cobra por este serviço a quantia _ de R$ 10,00; QUE ontem, 14/10/2015, foi procurado por um rapaz desconhecido que pediu a ele que fizesse a recarga de uma bateria, e disse que pagaria depois pelo serviço; QUE o INTERROGADO diz que somente nesta delegacia veio a saber que o rapaz desconhecido se chama JOÃO; QUE o INTERROGADO disse a JOÃO que levaria cerca de 8h para recarregar a bateria; QUE somente na data de hoje, 15/10/2015, foi que os policiais compareceram na residência do INTERROGADO juntamente com o JOÃO a procura da bateria, e que de fato a encontraram lá, porque JOÃO havia a deixado lá (...)”
(
sic,
id. 215303153 – pág. 104).

Nesse panorama, não obstante a negativa do apelante, não parece crível que esse desconhecia a origem ilícita do bem, mormente quando há firme e coerente relato no sentido de que a bateria lhe foi vendida por R$ 50,00 (cinquenta reais), valor muito inferior ao de mercado, bem como porque não há prova da justificativa do apelante, isso é, de que estava apenas presentado serviço de recarga.

Aliás, além de isolada de qualquer prova, a justificativa do apelante também contraria a lógica, porquanto muito pouco provável que João Francisco (autor do furto) teria buscado serviço de recarga, quando o seu verdadeiro interesse era conseguir algum valor pelo bem subtraído.

Além disso, o apelante
Dermeval
não trouxe provas de que estava prestando serviço ao corréu, o que poderia ser feito com a simples juntada de, por exemplo, ordem de serviço, comum para atos comerciais desse tipo.

Por último, também chama a atenção o fato de que, no momento da chegada dos agentes policiais à residência do apelante, a bateria receptada não estava carregada e muito menos em processo de recarga.

Assim, de todo o contexto em que os fatos se deram, não restam dúvidas de que o apelante tinha plena consciência de que a bateria recebida era produto de crime, o que não apenas impõe a manutenção de sua condenação, como inviabiliza o acolhimento pela desclassificação do crime para modalidade culposa.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado em poder da motocicleta furtada, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, o que
inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e obsta a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa
. (...)”
(Apelação n. 0003058-62.2020.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023).

Assim, ausente prova da boa-fé do agente na aquisição da bateria automotiva furtada, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável o acolhimento do pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

Quanto ao prequestionamento, impõe-se destacar que a configuração do instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024